Tribunal: TJDFT
Processo: 0019815-43.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PENHORA NÃO ANALISADO. PRAZO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO NÃO INICIADO - ART. 40, §§ 1o E 2o – LEF. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. TEMA 566 DO STJ.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, definiu que “nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”. (Tema Repetitivo 556 – REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). 2.1. Definido no mesmo julgado que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
3. No caso, a citação ocorreu por edital em 30/8/2013 (ID 64882205) e, em 16/9/2013, foi certificado nos autos o transcurso do prazo o executado e determinada a intimação do Distrito Federal para promover o andamento do processo (ID 64882205 – autos do recurso e ID 36666079, na origem). E, na sequência, o Distrito Federal peticionou, requerendo a penhora dos direitos possessórios do imóvel da devedora (ID 64882192), petição não analisada pelo Juízo. Assim, houve a interrupção da prescrição com a citação da devedora em 30/8/2013 e, após o ato citatório, não houve tentativa infrutífera de localização de bens, de modo que não se verifica o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF). 3.1. Portanto, deve ser afastada a prescrição reconhecida na origem.
4. Recurso conhecido e provido.